Tribunal: TJMT
Processo: 0026891-30.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0026891-30.2015.811.0041 - PJE
Recorrente: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.
Recorrido: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB e OUTROS
Vistos, etc.
Após detida análise do caderno processual, verifica-se que não consta dos autos a Ementa do Acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.
Assim, à Secretaria da Terceira Câmara de Direito Privado para que providencie a sua juntada.
Após, renove-se a conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII